Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-31.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001753-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ELEONOR OGLIARI - CPF: 506.114.619-00 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE NIGRIS BOCCALINI - CPF: 101.975.728-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001753-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEONOR OGLIARI

AGRAVADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA - PRODUTO NÃO ENTREGUE– DESISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO SÓ EM RELAÇÃO ÀS PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - ART. 809 DO CPC -HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - VALOR QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE A QUANTIA PRETENDIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme art. 809 do CPC, o credor faz jus ao valor da coisa e às perdas e danos quando o produto não foi entregue. Com isso, pode postular a conversão da Ação de Entrega de Coisa Incerta em Quantia Certa, o que afasta a arguição de prescrição desse direito que surgiu somente em razão da inércia do devedor.

Os honorários de advogado devidos pela parte sucumbente ao término do processo judicial (art. 85 do CPC) não se confundem com os honorários contratuais de advogado, que podem englobar as perdas e danos, sendo estas exigíveis (389, 395 e 404 do Código Civil ) se assim foi convencionado.

Se as partes estabeleceram que os honorários incidirão unicamente sobre o valor devido, existindo pedido de desistência da obrigação principal, a base de cálculo desses honorários deverá se basear no montante pretendido pelo credor nesse momento (multa moratória).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001753-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEONOR OGLIARI

AGRAVADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001753-31.2019.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta deferiu a conversão em Execução por Quantia Certa nos termos expostos pela agravada.

O agravante aduz que, apesar de decretada a falência da empresa, não foi regularizada a representação do administrador judicial nomeado.

Insurge-se contra a cobrança dos honorários uma vez que, ante a natureza jurídica remuneratória, tinham de ser requeridos na inicial, e portanto teria ocorrido a prescrição quinquenal.

Aponta violação tanto aos princípios do contraditório e do devido processo legal, porque não teve oportunidade de embargar essa matéria, o que implica em cerceamento de defesa, como aos da estabilidade da demanda e da congruência, portanto não poderia ser acrescentado esse pedido na conversão dos ritos executivos.

Recorre também da quantia cobrada, visto que foi utilizado percentual sobre o valor primitivo da Execução para Entrega de Coisa Incerta quando o correto seria sobre o montante cobrado nessa fase processual.

As partes postularam duas vezes a suspensão do Recurso pois estariam em processo de composição amigável, o que foi deferido. Depois, ante o pedido das partes e manifestação do MP pela possibilidade, os autos foram encaminhados à Central de Conciliação em março de 2020 e a audiência realizada em 07/07/2020, sem sucesso porque, segundo a agravada,
já foi efetivada uma proposta ao Administrador da Massa Falida Deloitte Touche Tohamatsu Consultores, e que até a presente data não teria sido analisada.

Diante disso, pugnaram novamente pela suspensão do feito por mais 180 dias, o que foi indeferido por ter atingido o prazo máximo admitido no §4º, II, do art. 313, do CPC.

Então os autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral de Justiça, que se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n. 54039984).

Contraminuta apresentada (
id n. 7065488
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001753-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEONOR OGLIARI

AGRAVADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em

2007 a agravada propôs Execução para Entrega de Coisa Incerta

de
dois milhões de quilos de milho da safra 2007/2007, mas em 14/10/2015 (id nº 27020590, 1º grau) comunicou a decretação de sua falência, e ante a não entrega do produto, a conversão da lide em
Execução por Quantia Certa.

Na mesma ocasião desistiu do prosseguimento da obrigação principal e pediu que a
cobrança se restringisse aos dispositivos contratuais sobre as sanções em caso de descumprimento,

multa contratual de 10% sobre a quantia inadimplida e honorários advocatícios de 20%, os quais eram de R$ 310.626,69 na época.

O agravante foi intimado a se manifestar a esse respeito, o que fez no id nº 27020663, do processo de origem.

Em seguida foi proferida a decisão agravada, nestes termos:

Pois bem. Sabe-se que nas execuções para entrega de coisa, não sendo satisfeita a obrigação, o credor tem a faculdade de requer, além das perdas e danos, o valor da coisa (an. 627, CPC/73, correspondência ao art.809, CPC/2015).

(...)

Assim, após o descumprimento da obrigação de entrega é que será apurado o que o exequente tem direito a receber (principal, acessórios/multas/honorários), portanto, descabe a alegação do devedor de que não são devidos os honorários advocatícios contratuais ou que eles não integraram o pedido inicial. Também não prospera a alegação de prescrição, vez que a demanda onde consta o contrato com a obrigação estipulada está devidamente ajuizada, ou seja, houve interrupção.

Quanto ao pedido do exequente de desistência parcial da execução, convém registrar que na verdade se trata de renúncia ao crédito, ou seja, instituto de direito materal que não se confunde com desistência, anto que a renúncia se extingue com mérito e a desistência sem. A agravante se insurge contra a cobrança dos honorários.

Por isso, apesar da discordância do devedor, a renúncia do credor quanto ao seu crédito, seja na integralidade ou parcialidade, é uma faculdade do mesmo, o que lhe assegura o direito de prosseguir apenas com relação á cobrança da multa e honorários contratuais (art. 924, IV, NCPC).

No mais, considerando que a obrigação de entrega de coisa não foi satisfeita, defiro o pedido de fls. 91/101, assim converto a presente Ação em Execução por Quantia Certa
.

O agravante alega que, apesar de decretada a falência da agravada,

não foi regularizada a representação do administrador judicial nomeado. Todavia, além dessa matéria não estar relacionada ao
decisum
agravado, tal arguição deve ser formulada ao juízo da causa, que identificando a necessidade de regularização, intimará a parte para fazê-lo.

E mais, no id nº
7065490 - Pág. 1 consta a juntada da procuração outorgada pela administradora da Massa Falida (Deloitte Touche Tohmatsu

Consultores) ao advogado que a representa nestes autos.

E não houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, visto que antes de o juízo deferir a conversão, o agravante foi intimado a se pronunciar.

Recorre também da cobrança dos honorários pois, diante da natureza jurídica remuneratória, tinham de ser requeridos na peça inicial, e portanto ocorreu a prescrição quinquenal.

Contudo, como bem abordou o juízo a quo, a lide tramitava como Execução para Entrega de Coisa, mas em razão da inércia do agravante (devedor), que não cumpriu sua obrigação, foi necessário requerer a conversão para Quantia Certa, o que confere ao credor o direito de nessa hipótese postular pelas perdas e danos nos próprios autos. Dessa forma, não cabe cogitar em prescrição desse direito.

O

art. 809 do CPC esclarece a questão:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA PAGAR QUANTIA CERTA EM DETRIMENTO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 809 DO CPC
. Não há falar em nulidade do feito executivo quando, citado, o devedor oferece embargos à execução sem efeito suspensivo e sem qualquer pretensão de entregar o produto a que se obrigou no termo de confissão de dívida celebrado com o credor. Proposição da execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa em execução, nessas circunstâncias, perfeitamente cabível, em atenção ao disposto no art. 809 do CPC.

Prosseguimento da execução que deve se dar pela cotação do saco de soja de 60kg do dia do vencimento da obrigação. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70082531963, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-09-2019).

O agravado postulou o prosseguimento da lide unicamente quanto aos ônus previstos no contrato por inadimplemento - multa moratória e honorários contratuais, e é sobre estes últimos a controvérsia.

Importante registrar inicialmente que os honorários de advogado advocatícios devidos pela parte sucumbente ao término do processo judicial (art. 85 do CPC) não se confundem com os honorários contratuais de advogado, exigíveis no caso de perdas e danos, conforme artigos 389, 395 e 404 do Código Civil,

se assim foi convencionado.

A cláusula sexta do contrato de Compra e Venda dispõe que,
Havendo necessidade da compradora socorrer-se da prestação jurisdicional do Estado, arcará o vendedor, também, com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido (id nº27020385 - Pág. 1).

O agravante insurge-se ainda contra o montante cobrado, pois teria sido utilizado percentual sobre o valor primitivo da Execução para Entrega de Coisa Incerta quando o correto seria sobre a quantia cobrada nessa fase, ou seja, na conversão.

De fato, a cláusula estabelece que os honorários incidirão apenas sobre a importância devida, e como houve desistência da obrigação principal o cálculo deverá ser baseado apenas na quantia pretendida pelo credor nessa oportunidade

(multa moratória).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para determinar que os honorários contratuais deverão ser calculados sobre a multa moratória e não sobre a obrigação principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020